Tribunal: TJMT
Processo: 1054614-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054614-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 977.728.601-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1054614-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
MARIA JOSÉ RODRIGUES DE PAULA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupção prolongada no fornecimento de energia em unidade consumidora rural, pelo período aproximado de 98 horas, durante as festividades de fim de ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da extensão da falha na prestação do serviço e das circunstâncias específicas do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

4. Afirma-se que a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

5. Aplica-se o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece parâmetro inicial com base em precedentes e ajusta o valor conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. Verifica-se que a interrupção prolongada do serviço, por aproximadamente 98 horas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente por ocorrer em período de festividades de fim de ano.

7. Considera-se que a privação de energia elétrica acarreta prejuízos relevantes, como perda de alimentos e comprometimento do convívio social e familiar.

8. Conclui-se que o valor fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

9. Determina-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, em observância aos critérios de equidade.

10. Reconhece-se que os consectários legais possuem natureza de ordem pública, podendo ser ajustados de ofício.

11. Estabelece-se a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral.

2. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base no método bifásico, observando proporcionalidade e razoabilidade.

3. A ocorrência do evento em período festivo e a longa duração da interrupção justificam a majoração da indenização.

4. Os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício, com correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356492419, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto
,
e por tudo o que mais dos autos

consta, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24”.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde à extensão do abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a reclamante, titular da unidade consumidora nº 6/1187062-3, situada em zona rural, relata que, em 28/12/2023, por volta das 19h, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica sem justificativa aparente, tendo registrado solicitação de restabelecimento sob o protocolo nº 1598972.

Afirma que o serviço foi restabelecido apenas às 7h do dia 29/12/2023, sendo novamente interrompido no mesmo dia, por volta das 15h.

Sustenta que, apesar de novos pedidos de reparo, inclusive na véspera de Ano Novo (protocolo nº 9479303497), a concessionária somente compareceu ao local em 02/01/2024, por volta das 7h, permanecendo a unidade sem energia por aproximadamente quatro dias, totalizando cerca de 98 horas de interrupção.

Alega prejuízos materiais e transtornos, como perda de alimentos, desconforto e frustração das comemorações de fim de ano.

De outro lado, a demandada sustenta que as interrupções foram pontuais e devidamente justificadas. Informa que, em 28/12/2023, houve interrupção das 19h10 às 6h47 do dia seguinte, em razão de rompimento de cabo.

No dia 29/12/2023, relata novas interrupções de curta duração, sendo uma de aproximadamente 6 minutos e outra de 4 horas e 42 minutos, por defeito em elo fusível. Já em 30/12/2023, aponta interrupção de cerca de 7 minutos, sem causa identificada.

Ainda, defende que inexistem indícios de falha nos padrões de qualidade do serviço prestado à autora, motivo pelo qual considera infundadas as alegações de interrupção por responsabilidade da empresa ou de demora excessiva no restabelecimento.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil
reais
)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à análise da possibilidade de majoração da indenização por danos morais, fixada em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a
majoração

da indenização
por danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis

mil

reais
),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, especialmente diante da

longa duração da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o fato de a interrupção do serviço ter ocorrido no período das festividades de fim de ano, ocasião em que se intensificam as expectativas de convívio familiar e social, potencializando os transtornos suportados e a extensão do dano experimentado.

Por outro lado, verifica-se que a r. sentença determinou a incidência de
correção monetária
a partir da citação. Contudo, a correção monetária, no tocante aos
danos morais
,
deve incidir desde a data do
arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
os
danos morais
para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
determinando,
de ofício
, que a correção monetária incida a partir do arbitramento, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026